Tribunal: TJBA
Processo: 8045169-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045169-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: DANIELE ROSE MOREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ELISANDRA GUSTAVO DOS SANTOS LINS

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. URGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por DANIELE ROSE MOREIRA DE OLIVEIRA, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse, em 5 dias, cirurgia bucomaxilofacial, com fornecimento de todos os materiais necessários, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a obrigatoriedade de cobertura, por parte da operadora de plano de saúde, de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial de urgência, com os insumos necessários, indicado por profissional habilitado da parte agravada, diante de negativa parcial da operadora.

III. Razões de decidir

3.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 469/STJ, impondo a observância do princípio da boa-fé contratual e da função social do contrato.

4.
A Resolução CONSU nº 10/1998 e a Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS impõem cobertura obrigatória de procedimentos bucomaxilofaciais realizados em ambiente hospitalar, não havendo exclusão contratual válida que justifique a recusa.

5.
Laudos médicos constantes dos autos atestam urgência e necessidade do procedimento, com risco de agravamento do quadro clínico da paciente, que apresenta dor intensa, dificuldade de mastigação e comprometimento funcional.

6.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece o caráter exemplificativo do rol da ANS e atribui ao médico assistente a competência para definir a técnica e os materiais necessários à intervenção cirúrgica.

7.
Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida, já que, em caso de improcedência da ação principal, a operadora poderá buscar ressarcimento.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. "É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial indicado por profissional habilitado, quando presente urgência e inexistente exclusão contratual válida."

2. "O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, cabendo ao médico assistente a indicação da técnica e dos materiais necessários ao tratamento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8045169-82.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,

e Agravado, UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça